Tribunal: CARF
Processo: 10730.002808/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002808/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.141 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANDRE FERRER PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, cuja matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 4.315,99, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.373,84, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.626,20, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
2.200,02 (fls. 5/10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002808/2009-87
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002808/2009-87

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
insurgindo-se contra a glosas das despesas médicas, alegando, em breve síntese, que possui o
plano de saúde Amil do tipo empresarial, pela empresa de seu pai, mas realmente pagou sua
parte no plano de saúde. Que seu pai não se utilizou de sua parte do plano como dedução própria
e jamais admitiria onerar seu pai com os custos de um plano de saúde e nem ludibriar o Fisco ou
cometer qualquer ilícito, aproveitando para comunicar que está trocando de plano e de operadora
para evitar transtornos futuros. Requere, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 27/30), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na falta de comprovação, pelos documentos constantes dos autos, de que a despesa
médica objeto de impugnação foi efetivamente suportada pelo contribuinte, deve ser
integralmente mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador.
Cientificado da decisão, em 17/10/2013 (fls. 33/34), o contribuinte, em
13/11/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 35), insurgindo-se contra a glosa das despesas com
instrução, alegando que tais despesas foram efetivamente por ele suportadas, ao teor dos
documentos ora anexados, requerendo, ao final, a insubsistência e improcedência total do
lançamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/39.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto de impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da
glosa da despesa com instrução, no valor de R$ 2.373,84, pagas à Straight Wire Ortodontia.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não se insurge contra a decisão recorrida, limitando-se basicamente em pugnar pelo
restabelecimento da aludida despesa com instrução (não impugnada), trazendo aos autos os
comprovantes de pagamento e certificado de conclusão do curso.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.141 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002808/2009-87

Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação
à matéria de fundo, decorrente da ausência de defesa oportuna, devendo a decisão recorrida ser
mantida em sua integralidade.
Portanto, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que
a matéria recorrida (dedução indevida de despesa com instrução) não foi objeto de impugnação,
operando-se na espécie a preclusão temporal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original